Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737359-68.2023.8.07.0000 E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737433-25.2023.8.07.0000. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial executado, motivo pelo qual é inviável impor obrigações jurídicas ao DETRAN/DF, que não fez parte do processo de origem.
2. O instituto do chamamento ao processo é típico do processo de conhecimento, sendo incompatível com o processo de execução.
3. A multa diária prevista no art. 536, § 1o, do CPC deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Agravo de instrumento no 0737433-25.2023.8.07.0000, interposto por OCT VEICULOS LTDA, conhecido e desprovido.
5. Agravo de instrumento no 0737359-68.2023.8.07.0000, interposto por MITZI GALLERANI PACHECO, conhecido e parcialmente provido.